Tribunal: STF
Processo: Rcl 70165
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em reclamação. Direito penal e processual penal. Procedimento de investigação. Apuração de suposta prática dos crimes versados no art. 1º, incisos I, III, do DL nº 201/67, c/c os arts. 299 e 288, na forma do art. 69 do Código Penal. Suposta participação de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o TJCE (Prefeito do Município de Amontada/CE). Investigação realizada pelo Ministério Público do Ceará. Tramitação, desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça. Nulidade das diligências investigativas promovidas sem autorização e supervisão do TJCE. Nulidade dos elementos probatórios decorrentes do PIC nº 06.2023.00000751-3. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Agravo ao qual se nega provimento.